Tribunal: TJDFT
Processo: 0750226-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0750226-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: MARCIO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP contra decisão proferida pelo Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de resolução contratual c/c restituição de valores no 0707066-66.2020.8.07.0018, ajuizada por MARCIO PEREIRA DA SILVA, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão de qualquer ato de cobrança dos valores referentes à compra e venda do imóvel objeto da demanda e a abstenção de inclusão do nome da parte autora em cadastros de restrição ao crédito ou a sua retirada, caso já tenda sido inserido. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que o autor/agravado pretende se livrar das consequências de sua mora contratual. Assevera que as consequências do inadimplemento das obrigações decorrentes da alienação fiduciária estão previstas na legislação própria (Lei no 9.514/97). Sustenta, não haver previsão de resilição unilateral do comprador no instrumento convocatório da licitação. Afirma a irreversibilidade da medida concedida e a ausência de perigo de demora. Verbera a presença dos pressupostos para atribuição do efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. Requer, a suspensão dos efeitos da decisão e, no mérito, a sua reforma. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, concedo a gratuidade da justiça para o presente agravo de instrumento, apenas para a análise recursal, a fim de evitar qualquer cerceamento aos direitos de defesa e de ação, devendo o pedido ser devidamente analisado no juízo de origem. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa no presente recurso, cinge-se a verificação dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência antecipatória que determinou a suspensão do pagamento das parcelas vincendas no contrato de compra e venda instrumentalizado na escritura pública do imóvel objeto da ação, bem como da inscrição do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito. Dispõe o ordenamento processual que o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. As peças processuais que formam o presente instrumento, bem como dos documentos que instruem os autos do Processo Judicial Eletrônico da ação originária, evidenciam os requisitos necessários da medida de urgência deferida pelo magistrado nos autos da ação principal, estando presentes elementos indicativos da verossimilhança quanto ao direito à rescisão unilateral do contrato, mesmo ante eventual culpa do agravado. O entendimento jurisprudencial desta egrégia Corte admite que o pedido de rescisão contratual, mesmo que não previsto expressamente no contrato, é direito dos contratantes, sem prejuízo de que na resolução do contrato sejam imputados aos desistente ou ao responsável pelo distrato os respectivos ônus da inexecução do contrato. Por oportuno, reitero os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LICITAÇÃO. TERRACAP. RESCISÃO CONTRATUAL. INICIATIVA DO COMPRADOR DESISTENTE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. DESCONTO EM FOLHA CORRENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cabível a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel adquirido a prazo em licitação por iniciativa do devedor, que deve arcar com as consequências da desistência. 2. Sendo inegável a intenção dos compradores em rescindir o contrato, não há justificativa para que os descontos dos valores das prestações continuem incidindo sobre a folha de pagamento durante a tramitação do processo. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1276314, 07151207520208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. DIREITO POTESTATIVO DA PARTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - A rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, adquirido em licitação pública, é direito potestativo do comprador, mesmo diante de eventual contrariedade da TERRACAP, uma vez que não se furta à sujeição das cláusulas penais ajustadas no respectivo contrato. Ademais, o objeto do contrato é mais amplo, porque se persegue a culpa da vendedora pela resolução, uma vez que não teria entregado e nem realizado a infraestrutura para que o imóvel fosse empregado no fim para o qual se destina. 2 - No presente caso, mostra-se razoável, nesse momento processual, determinar que a TERRACAP suspenda a cobrança das prestações vencidas e vincendas, bem como eventuais multas e se abstenha de qualquer medida tendente à anotação da recorrente em cadastros de proteção ao crédito, por obrigações decorrentes dos contratos de compra e venda objeto da lide. 3 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1153624, 07135208720188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 26/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL PACTUADO COM A TERRACAP. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA SUSPENDER PAGAMENTO DAS PARCELAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 01. "A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça já consolidou o entendimento de que é possível, mesmo em sede de contrato com natureza administrativa, buscar-se a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel firmado mediante licitação, ainda que por vontade do comprador, cabendo discutir, em juízo, tão somente, os efeitos jurídicos e eventuais valores derivados deste distrato." (Acórdão n.998141) 02. Recurso desprovido. (Acórdão 1081585, 07153208720178070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 15/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, evidenciado o desinteresse no cumprimento do contrato, não se pode impor à uma das partes os ônus da subsistência de um contrato que não consegue adimplir e que pretende rescindir. Ressalte-se que a responsabilidade e os respectivos ônus pelo eventual inadimplemento contratual é matéria que deverá ser perquirida com a regular instrução do processo de origem, assegurada a ampla defesa e o contraditório. Em relação aos efeitos da mora, considerando os prejuízos decorrentes de eventual negativação do nome dos adquirentes do imóvel, a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas também se coaduna com a efetividade da prestação jurisdicional. Destarte, em linha de princípio, numa análise preliminar do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da pretensão liminar no presente recurso. Também não se vislumbra qualquer prejuízo de difícil reparação e nem irreversibilidade da medida de urgência deferida, porquanto eventual prejuízo da agravante pelo distrato poderá ser objeto de compensação em face dos valores já pagos pelo agravado e em caso de improcedência da ação originária, o credor poderá executar o contrato, inclusive por meio da execução da alienação fiduciária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, novembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora